Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705103-35.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ARKAN VACCARI SIMAAN, JULIANA SOARES MEDEIROS SIMAAN RECORRIDO: BISCAYNE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI - ME, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90, §4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em embargos de terceiro, é aplicável o critério da causalidade na hipótese em que os embargantes deram causa à penhora do imóvel pela ausência do registro do contrato de promessa de compra e venda de imóvel no cartório imobiliário. Assim, os embargantes respondem pelos honorários de sucumbência mesmo que vencedores na demanda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. 3. No caso, foi atribuída à causa o elevado valor de R$300.919,15 (trezentos mil novecentos e dezenove reais e quinze centavos), pelo que devem ser observados os percentuais mínimo e máximo fixados no art. 85, §2o, do CPC. Logo, é inviável a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência na forma pretendida pelos apelantes. 4. A finalidade da norma representada no art. 90, §4o, do CPC é simplificar a demanda e evitar o prolongamento do litígio judicial na fase inicial, de modo que a hipótese de aplicação do benefício da redução dos honorários pela metade está adstrita à fase de conhecimento em grau originário. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Deve ser considerado o fato de que os embargantes é quem deram causa à demanda, de sorte que contemplá-los com a redução dos honorários pela metade não atende o objetivo do benefício legal. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que deve haver a redução pela metade dos honorários de sucumbência em caso de reconhecimento do pedido. Aduz que a limitação da benesse à fase de conhecimento carece de amparo legal. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009